Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019365-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Enriquecimento sem Causa, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), MARIA CELIA SANTOS CARDOSO - CPF: 078.364.141-91 (AGRAVANTE), EUGENIO CARDOSO - CPF: 077.666.021-72 (AGRAVANTE), JORCELINA BARBOSA VILELA - CPF: 284.424.901-91 (AGRAVADO), JAIR VILELA MACHADO FILHO - CPF: 631.302.111-87 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DO PREPARO.
INDEFERIDA.
PREVENÇÃO ENTRE RELATORES. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS. INCONFORMISMO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto
em face de
decisão monocrática que indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade da justiça e de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto no bojo de cumprimento de sentença, além de rejeitar a alegação de prevenção em favor da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os
A
gravantes fazem jus à gratuidade do preparo recursal; (
ii
) definir se houve violação à regra de prevenção entre relatores; (
iii
) apurar a existência dos pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; e (
iv
) estabelecer se o Agravo Interno configura rediscussão infundada por mero inconformismo.

III. R
azões de Decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo incompatível com a renda declarada,
a propriedade de imóvel rural e a contratação de perícia técnica particular.

4. O valor do preparo recursal (R$ 392,36) mostra-se compatível com a capacidade econômica dos agravantes, especialmente diante da renda mensal da
A
gravante e dos elementos patrimoniais constantes nos autos.

5. A regra de prevenção pessoal foi substituída pela prevenção por cadeiras, conforme a Emenda Regimental n. 50/2022 do TJMT, inaplicável ao caso em que a distribuição ocorreu após a sua vigência.

6. A Desembargadora apontada como preventa encontra-se legalmente impedida de receber novas distribuições por exercer cargo de direção no Tribunal.

7. O efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou prejuízo à utilidade do processo, o que não
foi verificado no caso em comento.

8. A
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença não é via adequada para análise de compensação fundada em obrigações alheias ao título executivo judicial, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC.

9. O Agravo Interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já enfrentados, sem a apresentação de fato novo ou alteração relevante do contexto fático, revelando inconformismo com a decisão.

IV. D
ispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça
exige demonstração de
incapacidade econômica
atual, sendo que rendimentos mensais regulares, propriedade
rural e contratação de perícia privada, revelam capacidade de arcar com o preparo recursal.

A prevenção entre relatores, no TJMT, é regida pelo critério de cadeiras,
conforme Emenda Regimental n. 50/2022, inaplicável aos processos distribuídos após sua vigência, e não se aplica a magistrado legalmente impedido por ocupar cargo de direção.

A
falta
de probabilidade do direito e de risco de dano afasta a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão de decisão fundamentada quando não demonstrado fato novo ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 3o; 300; 525, § 1o, VII; 1.019, I. Emenda Regimental TJMT n. 50/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1019365-69.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria C
e
lia Santos Cardoso
e
Eugênio Cardoso

em virtude de decisão monocrática em que
indeferi

o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, bem como o pedido de efeito

suspensivo no Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n
.
1001747-28.2018.8.11.0010
promovido por
Jorcelina
Barbosa Vilela
e
Jair Vilela Machado Filho.

Na ocasião, considerei que os Agravantes não demonstraram condição financeira compatível com os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que figuram
como proprietários de imóvel rural de valor elevado, contrataram assessoria técnica privada e apresentaram extratos bancários sem indicativos claros de limitação econômica.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, entendi ausentes os pressupostos legais para sua concessão, por se tratar de pedido de compensação fundado em fatos estranhos à obrigação executada, sem previsão na sentença exequenda, o que impede sua análise nos estreitos limites da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme dispõe o artigo 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil.

Inconformados,
os Agravantes alegam, em preliminar, prevenção da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, que teria decidido questões idênticas em Ações conexas.

No mérito, sustentam que não houve alteração na condição econômica desde o deferimento anterior da gratuidade, e que a renda da família, oriunda de aposentadoria, encontra-se comprometida com despesas essenciais.

Defendem que a compensação pleiteada decorre do mesmo contrato objeto do Cumprimento de Sentença.

Requerem a redistribuição do feito ou, sucessivamente, a concessão da gratuidade e o provimento do Recurso.

Intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta ao Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Eugênio Cardoso e Maria Célia Santos Cardoso
, em face de decisão monocrática por mim proferida, mediante a qual indeferi o pedido de gratuidade da justiça formulado por ocasião da interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, que teve por objeto o indeferimento, pelo Juiz “a quo”, de pedido de compensação formulado no bojo do Cumprimento de Sentença.

Naquela oportunidade, concluí que os elementos trazidos ao processo não permitiam acolher a pretensão de concessão do benefício da justiça gratuita
ao casal, bem como entendi não estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida liminar requerida, que visava suspender a exigibilidade do valor executado, da multa legal e dos honorários fixados no Cumprimento de Sentença.

Irresignados, os Recorrentes reiteram a condição de vulnerabilidade financeira, alegam que a renda da família provém unicamente da aposentadoria da agravante Maria Célia, a qual perfaz pouco mais de cinco mil reais mensais líquidos, valor que, segundo sustentam, encontra-se comprometido com despesas médicas, obrigações fiscais e pagamentos de empréstimos pessoais.

Os
A
gravantes invocam também a existência de decisões pretéritas, oriundas de feitos conexos, nas quais obtiveram o deferimento da justiça gratuita, e sustentam que tais precedentes judiciais devem vincular a análise da atual postulação.

Alegam que a distribuição do
A
gravo originário contrariou a regra de prevenção interna da Corte, ao não designar como relatora natural a Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, com base em julgados anteriores por ela relatados
(RAI 1013777-28.2018.8.11.0000 e RAC 1000188-60.2023.8.11.0010)
.

Sustentam que a propriedade rural da qual são titulares não possui liquidez suficiente para caracterizar condição
financeira estável, sobretudo diante do alegado estado de abandono em que se encontra o imóvel.

Com base nessas alegações, requerem: (i)
a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
)
o reconhecimento da prevenção da Desembargadora
Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, com a consequente redistribuição do feito; (
iii
) a reforma da decisão que indeferiu a liminar e, por consequência, a suspensão dos efeitos da exigibilidade da obrigação executada; ou, sucessivamente, (
iv
) o encaminhamento do Recurso ao Colegiado, para julgamento em mesa.

Não foi apresentada contraminuta.

Passo à análise do mérito recursal.

É cediço que a concessão do benefício da justiça gratuita, exige a demonstração de que a parte não possua condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, conforme destacado na decisão recorrida, os elementos constantes dos autos, inclusive aqueles posteriormente colacionados pelos Agravantes, não revelam, de forma suficiente, tal comprometimento econômico.

A renda líquida da agravante Maria Célia
Santos Cardoso
, indicada nos holerites anexados
(Id. 296607876 e seguintes)
, gira em torno de
R$

5.700,00 (
cinco mil e setecentos reais
)
mensais,
conforme comprovantes salariais dos meses de abril, maio e junho de 2025.

Mesmo
que tal quantia não se revele elevada, sobretudo diante de obrigações pessoais e familiares, o valor do preparo recursal, fixado em R$ 392,36
(trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos)
, mostra-se compatível com a capacidade contributiva dos
R
ecorrentes.

Importa salientar que a titularidade de imóvel rural, mesmo que eventualmente desvalorizado ou não rentável no momento, representa expressão de capacidade patrimonial que deve ser considerada no conjunto da análise.

Outrossim, a
contratação de perícia técnica privada, reforça a ideia de disponibilidade de recursos para fins específicos, revelando margem econômica para escolhas orçamentárias que não se coadunam com a alegação de impossibilidade de arcar com uma despesa pontual e limitada como a que se discute.

Quanto à alegação de que decisões anteriores deferiram a gratuidade da justiça aos
A
gravantes, cumpre observar que o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a situação econômica da parte pode ser revista a qualquer tempo, não se formando coisa julgada material sobre o tema.

Assim, a existência de deferimentos pretéritos não vincula o
J
ulgador em novas postulações, as quais devem ser examinadas à luz das circunstâncias fáticas e documentais atualizadas
.

No tocante à prevenção da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, igualmente não assiste razão aos Agravantes.

A Emenda Regimental n. 50/2022, em vigor desde 11 de abril de 2022, alterou o critério de prevenção no âmbito deste Tribunal, ao adotar como parâmetro objetivo a cadeira ocupada no Órgão Fracionário e não mais a vinculação pessoal do relator.

Segundo orientação firmada pela Comissão de Organização Judiciária, a prevenção pessoal somente subsiste quando a primeira distribuição ocorrer sob a vigência da norma anterior, o que não se verifica no caso dos autos.

Ademais, a Desembargadora
Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, por exercer atualmente a função de Vice-Presidente deste
E.
Tribunal, encontra-se legalmente impedida de receber novas distribuições processuais.

Por fim, em relação
ao pedido de reforma da decisão que indeferiu a liminar, igualmente não vislumbro elementos que justifiquem a sua reconsideração.

A medida liminar foi indeferida por ocasião da decisão agravada, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não sendo o Agravo Interno Recurso cabível para reapreciação de matéria já decidida e fundamentada.

Com essas considerações
, diante do caráter de inconformismo e da intenção manifesta de rediscutir os fundamentos da decisão proferida, sem a apresentação de fatos novos ou relevantes que justifiquem modificação do entendimento anteriormente firmado, mantenho integralmente a fundamentação adotada.

Por isso,
nego provimento ao Agravo
Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025